Tribunal: STF
Processo: HC 218819
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.8.2022 por Erlande Nunes Filgueira, advogado, em benefício de César Augusto Mendonça da Cunha, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.8.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 762.112/RJ, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 13.6.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (exploração de jogo de azar), convertida a prisão em flagrante em preventiva, em 14.6.2022, pela Juíza de Direito Monique Corrêa Brandão dos Santos Moreira, da Central de Custódia da comarca da Capital/RJ.



    3. Em 12.7.2022, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente. Narrou-se na inicial acusatória:



    “No dia 12 de junho de 2022, por volta de 21h40, na Estrada da Cachamorra, nº 907, no bairro Campo Grande, nesta comarca, o denunciado CESAR AUGUSTO, consciente e voluntariamente, em proveito próprio ou alheio, portava 1 (uma) pistola Glock, calibre 9mm, 3 (três) carregadores de calibre 9mm, e 50 (cinquenta) munições de calibre 9mm com cartucho intacto, compatíveis com a arma de fogo referida, tudo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 14/15. 



    No dia 12 de junho de 2022, por volta de 21h40, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado CESAR AUGUSTO, consciente e voluntariamente, explorou jogo de azar em lugar acessível ao público, conforme auto de apreensão de fls. 14/15. 



    Ainda, no dia 12 de junho de 2022, por volta de 21h40, na Estrada da Cachamorra, nº 907, no bairro Campo Grande, nesta comarca, o denunciado MARCOS, consciente e voluntariamente, ofendeu a integridade corporal de Henrique de Oliveira Rodrigues, mediante chutes em seu rosto, conforme laudo de exame de lesão corporal às fls. 39/41. 



    No dia dos fatos, policiais militares estavam em patrulhamento, quando avistaram algumas pessoas aglomeradas na lateral de um bar.



    Ao se aproximarem, avistaram o denunciado MARCOS dando chutes no rosto de Henrique de Oliveira Rodrigues, que estava caído no chão, enquanto o denunciado CESAR AUGUSTO apontava uma pistola para o rosto da vítima. 



    De acordo com os denunciados, Henrique havia arrombado uma máquina eletrônica de caça-níquel para subtrair o dinheiro que ali estava. 



    Ao entrarem no interior do respectivo bar, os policiais encontraram 3 (três) máquinas eletrônicas de jogos do tipo caça-níquel, sendo que uma delas estava com a frente arrombada e com R$16,00 (dezesseis reais) em 8 (oito) notas de R$ 2,00 (dois reais) dentro. 



    Cumpre salientar que o denunciado CESAR AUGUSTO informou ser segurança das máquinas eletrônicas e que trabalha para o ‘jogo do bicho’. 



    O denunciado CESAR AUGUSTO foi preso em flagrante e ambos foram conduzidos à presença da autoridade policial” (fls. 1-3, e-doc. 10). 



    4. Em 14.7.2022, a denúncia foi recebida pelo juízo da Décima Primeira Vara Criminal da comarca da Capital/RJ (Ação Penal n. 0154827-92.2022.8.19.0001), que também indeferiu pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do paciente. 



    5. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Habeas Corpus n. 0053732-22.2022.8.19.0000. A liminar foi indeferida pelo Desembargador Cairo Italo França David em 1º.8.2022. 



    6. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 762.112/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.8.2022, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de CESAR AUGUSTO MENDONÇA DA CUNHA contra decisão de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO que indeferiu pedido liminar no HC n. 0053732-22.2022.8.19.0000. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado por ter supostamente praticado os delitos tipificados no art. 14 da Lei n. 10.836/2003 e no art. 50 do Decreto Lei n. 3.688/41, tudo na forma do art. 69 do Código Penal (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e exploração de jogo de azar). 



    Irresignada, a defesa impetrou o habeas corpus originário, cuja liminar foi indeferida em decisão acostada à fl. 53. 



    No presente writ, o impetrante alega necessidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, porquanto ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal de modo que a imposição da custódia cautelar não estaria suficientemente justificada e pautada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.



    Ressalta as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente e assevera ser suficiente, no caso concreto, a aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    Pondera a desproporcionalidade da segregação antecipada em relação ao resultado final do processo. 



    Destaca a vulnerabilidade da população carcerária diante da pandemia da COVID-19. 



    Pugna, assim, em liminar e no mérito, pela expedição de alvará de soltura, se for o caso com aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão que indefere liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (…)



    Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado. 



    Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem. 



    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 24). 



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta ser o caso de relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    Alega que “A PRISÃO PREVENTIVA É ABSOLUTAMENTE DESCABIDA E OS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM SÃO INIDÔNEOS, CONSIDERANDO QUE O RESULTADO DO PROCESSO, SE DESFAVORÁVEL AO PACIENTE, AINDA ASSIM, LHE É MAIS BENÉFICO, O QUE AFASTA, ANTEMÃO, A NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DESTA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA QUE CONSTITUI ILEGALIDADE SANÁVEL VIA ESTE WRIT” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “apesar da gravidade em abstrato das condutas imputadas ao Paciente, não há motivos jurídicos para manutenção da segregação cautelar. Em análise primária, sem entrar no mérito acerca das circunstâncias do fato, tem-se, à prisão em flagrante pelo ato da Autoridade Policial, onde se verifica desnecessária a mantença do acusado no cárcere por tantos mais dias, até que os fatos sejam melhor avaliados pelo sábio julgador, Juiz natural da causa” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Salienta ser o paciente “PESSOA SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS, COMO CONSTA EM SUA FAC, DEVIDAMENTE ESCALRECIDA (DOC. ACOSTADO), POSSUI ATIVIDADE LÍCITA DE TRABALHO, RESIDENTE NO DISTRITO DA CULPA, BEM COMO, SEMPRE CONVIVEU EM SOCIEDADE, COM REPUTAÇÃO ILIBADA, CONFORME CONSTA NAS DECLARAÇÕES DE CARÁTER E DE BOA CONDUTA, JUNTADAS AOS AUTOS” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que, se condenado, “AS PENAS PARA OS DELITOS IMPUTADOS AO PACIENTE, SE SOMADA EM CONCURSO MATERIAL, NÃO ULTRAPASSARIAM O PATAMAR DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 3 (MESES) DE DETENÇÃO. Neste panorama, o Paciente teria direito a medidas legais que não se compatibilizam com a prisão preventiva, uma vez que, se, ao final, não lhe restaria a prisão corporal, considerando o reconhecimento de eventual culpabilidade, seria desproporcional, agora, mantê-lo preso” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assinala que o regime inicial de cumprimento de pena aplicável à espécie, na hipótese de eventual condenação, deverá ser o aberto e essa circunstância “afasta a necessidade da prisão cautelar” (fl. 9, e-doc. 1).



    Ressalta que o paciente “FARIA JUS, TAMBÉM, AO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, MEDIDA DESPENALIZADORA PREVISTA NO ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL” (fl. 10, e-doc. 1).



    Enfatiza não ter sido avaliada “individual e adequadamente a possibilidade de conferir ao Paciente, que é primário, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante da plausibilidade do direito invocado pelo Paciente e, ainda, do inquestionável periculum in mora, requer-se, seja liminarmente, concedido o pedido de Habeas Corpus, excepcionada a súmula 691 do STF, para que seja o paciente posto em liberdade até o julgamento de mérito da impetração, reconhecendo o constrangimento ilegal em razão de ausência de fundamentação válida para prisão preventiva, bem como, sua desnecessidade pela falta de apontamento concreto de qual seria o perigo da liberdade, determinando a revogação da prisão a qual foi imposta a CESAR AUGUSTO MENDONÇA DA CUNHA, que se acha preso na CADEIA PÚBLICA FREDERICO MARQUES, no Estado do Rio de Janeiro, expedindo o competente Alvará de Soltura, a fim de que possa livrar-se solto, até o julgamento final desse writ, tudo por ser medida da mais salutar JUSTIÇA” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 762.112/RJ, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que o mérito do Habeas Corpus n. 0053732-22.2022.8.19.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.



    9. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Esse indeferimento liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. Ao decretar a prisão preventiva, a Juíza de Direito Monique Correa Brandão dos Santos Moreira, da Central de Custódia da comarca da Capital/RJ, concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta do paciente:



    “É cediço que a prisão preventiva consiste em medida excepcional, que somente deve ser imposta quando estiverem presentes os requisitos de cautelaridade (fumus comissi delicti e periculum liberatis), devendo ainda ser demonstrada a insuficiência de outras medidas cautelares não privativas de liberdade. 



    Com efeito, à luz dos elementos informativos contidos na comunicação da Prisão em Flagrante, entendo que a Prisão Preventiva deverá ser decretada para a garantia da ordem pública, bem como para garantir a instrução criminal e assegurar aplicação da Lei Penal. 



    In casu, o fumus comissi delicti decorre claramente dos próprios documentos e depoimentos colhidos para a lavratura do auto de prisão em flagrante, além do auto de apreensão. 



    Quanto ao periculum libertatis, é importante ressaltar que está igualmente presente: tratam-se de fatos graves, os quais ensejam um ambiente preocupante à paz social da localidade, considerando que o custodiado foi flagrado na posse de uma arma de fogo, GLOCK, G17 calibre 9mm, de altíssimo potencial lesivo e municiada com 50 munições, tudo isso durante uma confusão dentro de um bar, enquanto apontava a citada arma para o rosto da vítima. 



    Ressalta-se que os fatos são de extrema gravidade, gerando grave perturbação da ordem pública, considerando que estava apontando a citada arma, pronta para uso, na direção do rosto da vítima, tudo em razão de uma confusão dentro de um estabelecimento comercial, no qual, o outro indiciado teria sido acusado de ter arrombado o caça níquel e subtraído o dinheiro. Assim, há a necessidade de acautelamento do indiciado, evitando-se que volte a praticar atos similares. 



    É de se ressaltar que os fundamentos da prisão cautelar não guardam qualquer similaridade com os fundamentos da prisão por cumprimento de pena. Assim, o novel ‘princípio da homogeneidade’ não tem aplicação prática nenhuma. Havendo, como há, risco, aos direitos sociais previstos no artigo 312 do CPP, deverá ser decretada a prisão provisória, independentemente de qualquer pretensão premonitória sobre o resultado de eventual processo, que sequer teve início. 



    Ante todo o exposto, por considerar insuficientes quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão, indefiro o pleito defensivo e converto a prisão em flagrante em preventiva, vez que estão presentes os requisitos previstos no art. 312 e 310, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão” (fls. 2-3, e-doc. 8).



    12. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente também foram realçadas pelo Desembargador Cairo Italo França David, Relator do Habeas Corpus n. 0053732-22.2022.8.19.0000, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao indeferir a medida liminar requerida naquela impetração:



    “Verifica-se que o paciente foi denunciado porque ele portava uma pistola Glock, 9 mm, e apontava a arma para uma pessoa que era brutalmente agredida pelo corréu. Para sorte da vítima, a polícia se aproximou e prendeu o acusado e o corréu em flagrante. Ele também tinha a posse de três carregadores e de 50 munições, além de possuir máquinas caça-níquel. Há ainda notícias de que seria ligado à contravenção do Jogo do Bicho. 



    Foi determinada a juntada de sua FAC e se constatou que ele responde a outro processo por furto. 



    Mostra-se prematura a concessão de liberdade ao paciente neste momento em que o processo está no início e a sua custódia é necessária à preservação da ordem pública. 



    Não se vislumbra, por ora, qualquer ilegalidade ou abuso de poder a reclamar correção. 



    Indefiro a liminar” (e-doc. 25).



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade do agente e na gravidade concreta da conduta.



    14. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado legislação vigente nem a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de roubo majorado e associação criminosa. Manutenção da prisão preventiva. Fundamentação idônea. Periculosidade do agente evidenciada pela gravidade da conduta e pelo modus operandi. Condições subjetivas favoráveis. Elementos concretos que recomendam a manutenção da prisão preventiva, afastando-se a aplicação de cautelares alternativas. Inovação de fundamentos no acórdão de segundo grau. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 203.289-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PORTE DE ARMA. Precedida a prisão preventiva de flagrante, considerado delito de porte de arma com numeração adulterada, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória” (HC n. 177.801, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI E PERICULOSIDADE DO PACIENTE DEMONSTRADOS PELAS PROVAS DOS AUTOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 167.170-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.4.2019).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora